Tribunal: TJDFT
Processo: 0759891-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DA CARREIRA MÉDICA: JORNADA DE TRABALHO DE VINTE HORAS (LEI DISTRITAL 3.323/2004). GOZO DE LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. ESPECIFICIDADE NÃO RELACIONADA ÀS LICENÇAS QUE GARANTEM O RETORNO À JORNADA DE TRABALHO DE QUARENTA HORAS SEMANAIS, COM OBSERVÂNCIA DA CORRESPONDENTE PROPORCIONALIDADE SALARIAL (DECRETO DISTRITAL 25.324/2004, ARTIGO 4o). PREPONDERÂNCIA DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende o reconhecimento do direito à manutenção da jornada de trabalho de quarenta horas semanais após o retorno da licença para acompanhar cônjuge, observada a correspondente proporcionalidade de seus vencimentos, gratificações, adicionais e demais parcelas, e a manutenção da requerente na Unidade de lotação anterior à licença. A matéria devolvida à Turma Recursal, pela parte requerente, versa tão somente acerca de eventual retratação da jornada de trabalho imposta a requerente (vinte horas semanais) após retorno da licença para acompanhar cônjuge, a manter a carga horária original de quarenta horas semanais.
II. A recorrente sustenta, em síntese, que: (a) a interpretação dada pela Administração ao exigir que a recorrente tenha retratada sua jornada, baseada no cancelamento automático do regime de quarenta horas no caso de licença para acompanhamento de cônjuge, ofende o princípio da legalidade (CF, art. 5°, II; art. 37, “caput”), da hierarquia das normas (CF, art. 59), do princípio da irredutibilidade (CF, art. 37, XV), bem como o do contraditório e ampla defesa (CF, art. 5°, LV), (b) a discricionariedade da administração, no que refere à jornada de trabalho, não pode impor automaticamente o retorno ao regime de trabalho de vinte horas à parte requerente, sem que sejam observados os requisitos existentes na norma de regência da carreira, qual seja, os § § 1° e 3°, do art. 6° da Lei Distrital 3.323/2004, e (c) nos termos do disposto no § § 1° e 4°, da Lei Distrital 3.323/2004, uma vez observados os requisitos, e comprovadas a necessidade do serviço e a existência de recursos orçamentários, a jornada de trabalho dos profissionais médicos pode se dar no regime de quarenta horas.
III. De início, importante destacar alguns pontos da legislação de regência: (i) a Lei Complementar 840/2011, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional e dos órgãos relativamente autônomos do Distrito Federal, dispõe, nos artigos 130 e 132, que “Art 130: Além do abono de ponto, o servidor faz jus a licença: I – por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro; II – por motivo de doença em pessoa da família; III – para o serviço militar; IV – para atividade política; V – prêmio por assiduidade, VI – para tratar de interesses particulares; VII – para desempenho de mandato classista; VIII – paternidade; IX – maternidade; X – médica ou odontológica. Art. 132. Ao término das licenças previstas no art. 130, II a X, o servidor tem o direito de retornar à mesma lotação, com a mesma jornada de trabalho de antes do início da licença, desde que uma ou outra não tenha sofrido alteração normativa”; (ii) em relação a jornada de trabalho dos servidores públicos, a Lei Complementar 840/2011 estabeleceu: “Art. 57. Salvo disposição legal em contrário, o servidor efetivo fica sujeito ao regime de trabalho de trinta horas semanais. § 1o No interesse da administração pública e mediante anuência do servidor, o regime de trabalho pode ser ampliado para quarenta horas semanais, observada a proporcionalidade salarial”; (iii) por sua vez, a Lei Distrital 3.323/2004 reestruturou a carreira médica do quadro de pessoal do Distrito Federal, a qual por sua vez dispõe sobre a jornada de trabalho de seus integrantes, conforme seu art. 6°, “in verbis”: “Art. 6o A jornada de trabalho dos integrantes da carreira de que trata esta Lei é de vinte horas semanais. § 1o Observados os requisitos, e comprovada a necessidade do serviço e a existência de recursos orçamentários, a Secretaria de Estado de Saúde, mediante regulamentação fundamentada em avaliação semestral do desempenho das unidades beneficiárias, poderá oferecer aos ocupantes do cargo de médico opção pela jornada de quarenta horas semanais, excetuados os casos previstos em legislação própria. § 2o No caso de legislação impeditiva, de que trata o § 1o, o servidor poderá optar pela jornada máxima permitida em Lei. § 3o Uma vez concedida a jornada de trabalho de quarenta horas semanais, o retorno à jornada anterior deverá ser pleiteado com noventa dias de antecedência, ficando a Administração submetida ao mesmo prazo para determinar o retorno em decorrência de seu interesse. § 4o Após três anos de cumprimento ininterrupto da jornada de quarenta horas semanais, o retorno à jornada de trabalho de vinte horas semanais ficará sujeito a avaliação das necessidades do serviço e do desempenho do servidor, assegurado o direito de recurso relativamente à sua permanência no regime de quarenta horas semanais”, e (iv) Decreto Distrital 25.324/2004, aponta em seu art. 4°, a seguinte redação: “Art. 4o - Os afastamentos e licenças previstos em lei implicam no cancelamento automático do regime de quarenta horas, exceto aqueles decorrentes de: I - licença para tratamento de saúde; II - participação em cursos e ou treinamentos de interesse da Administração; III - férias. IV – licença à gestante, à adotante e à paternidade; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Decreto 25567 de 11/02/2005) V – afastamentos previstos no art. 97 da Lei no 8.112/90; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Decreto 25567 de 11/02/2005) VI – abono de ponto de que trata a Lei no Lei no 1.303, de 16 de dezembro de 1996. (Inciso acrescido(a) pelo(a) Decreto 25567 de 11/02/2005) VII – licença por motivo de doença em pessoa da família, por até 90 (noventa) dias e eventual prorrogação, nos termos do art. 83 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. (Inciso acrescido(a) pelo(a) Decreto 26065 de 27/07/2005) VIII – licença-prêmio por assiduidade”.
IV. Nesse panorama, a recorrente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, Art. 373, I), na medida em que as provas produzidas não conferem o valor probatório almejado, porquanto não demonstrada efetivamente qualquer ilegalidade capaz de comprometer a presunção de veracidade do ato de lotação e designação de carga horária após retorno de licença, conforme os critérios de conveniência e de oportunidade da Administração.
V. Nesse diapasão, ao considerar que a recorrente (médica geneticista), ao gozar a licença para acompanhamento do cônjuge, não faz jus a manutenção da lotação e jornada de trabalho originários, por não se enquadrar no rol taxativo previsto no artigo132 da Lei Complementar 840/2011. Ademais não há que se falar em inobservância dos requisitos existentes na norma de regência da carreira (§ § 1° e 3°, do art. 6° da Lei Distrital 3.323/2004), uma vez que a situação fática (gozo da licença para acompanhamento de cônjuge) implica cancelamento automático do regime de quarenta horas (Decreto Distrital 25.324/2004, art. 4).
VI. Desse modo, à míngua de demonstração de ilegalidade do ato administrativo, prevalece a supremacia do interesse público sobre o particular, a fim de que os recursos humanos disponíveis sejam distribuídos de forma a atender a localidade que apresenta maior demanda.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).